Tribunal: STF
Processo: ARE 1232773
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Furto simples. Condenação. Art. 155, caput, do Código Penal. 4. Pena extinta há mais de cinco anos. Afastamento de maus antecedentes. Período depurador contido no art. 64, inciso I, do Código Penal. Precedentes. 5. Não ocorrência de julgamento antecipado do mérito do tema 150 da sistemática da repercussão geral. Esta Segunda Turma, prolatora do unânime acórdão ora embargado, legitimamente prestou sua jurisdição, mantendo-se fiel à jurisprudência dominante sobre o tema em apreço, nesse referido órgão fracionário julgador. 6. Inexistência de contradição no acórdão embargado. 7. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.